Tribunal: TJDFT
Processo: 0017224-16.1999.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017224-16.1999.8.07.0001 RECORRENTE: JANIA ALVES BARBOSA RECORRIDO: ANTONIO BANDEIRA CÉSAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Está caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executória de aluguéis e acessórios fixada em 3 anos, quando, restar demonstrada a desídia do autor/apelante em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais do CPC: a) artigo 1.022, §1o, inciso VI, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921, §4o, sustentando que não há caraterização da prescrição quando o exequente esteve diligente, cumprindo todos os prazos fixados na lei processual ou fixados pelo juiz. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 921, §4o, do CPC,bem como ao alegado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.340.553 (Tema 568), de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,DJe 16/10/2018, concluiu que: “(...) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De outro lado, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, §1o, inciso VI, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030